Tribunal: TJDFT
Processo: 0704159-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO A RECEBER PELO CONSTITUINTE. EXISTÊNCIA DE TERCEIRO CREDOR E PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por advogado contra decisão que indeferiu seu pedido de reserva de honorários advocatícios antes da transferência do crédito remanescente de seu cliente para outra ação judicial, em razão de penhora no rosto dos autos determinada para quitação de dívida do constituinte em processo diverso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios contratuais podem ser destacados ou reservados prioritariamente em relação às penhoras incidentes sobre o crédito do cliente do advogado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estatuto da Advocacia estabelece que o pagamento dos honorários advocatícios contratuais deve ocorrer por dedução do valor a ser recebido pelo constituinte, desde que haja crédito disponível.
4. A fase satisfativa do processo de execução prioriza o pagamento do débito principal, seguido por seus acessórios legais, sendo os honorários advocatícios quitados apenas se houver saldo remanescente.
5. A inexistência de crédito disponível ao constituinte impede a reserva ou o destaque dos honorários advocatícios, devendo eventual cobrança ser realizada por meio de ação autônoma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O destaque ou reserva antecipada de honorários advocatícios contratuais somente é possível se houver crédito líquido e certo disponível ao constituinte, sendo inviável quando há penhora no rosto dos autos para quitação de dívida do cliente.
2. Não é admissível a antecipação dos honorários advocatícios em detrimento do terceiro credor exequente em desfavor do constituinte do causídico.
3. O advogado deve buscar eventual crédito decorrente de honorários contratuais por meio de ação autônoma, não podendo interferir na destinação dos valores penhorados para satisfação de dívida do seu constituinte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, 907; Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994), art. 22, § 4o; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1381635, 07218151120218070000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 20/10/2021; TJDFT, Acórdão 1691677, 07039328020238070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 27/04/2023; Acórdão 1952142, 0739937-67.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.